Tribunal: STJ
Processo: 0031109-84.2018.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1903179 - PR(2020/0284203-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
ADVOGADOS
: NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - PR033844
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
JULIANA PIANOVSKI PACHECO - PR041944
RODRIGO DORINI - SC023426
DANIELLE CRISTINA RODRIGUES - PR044093
FABRICIO ZIR - RS050020
AGRAVADO
: PAULO MUNHOZ DA ROCHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: BEVERLY ANTUNES MUNHOZ DA ROCHA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: DENIZE MARIA MUNHOZ DA ROCHA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: RAQUEL MARIA MUNHOZ DA ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARINA MUNHOZ DA ROCHA BALZER
AGRAVADO
: SYLVIO LUIZ ZAN
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO TRIGO RONCAGLIO - PR007585
PAULO ROBERTO HOFFMANN - PR025786
EDUARDO RONCAGLIO GUERRA - PR036804
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESLIGAMENTO DA
ENTIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
PROFERIDO
QUANDO
HAVIA
DIVERGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N° 83/STJ.
1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido
pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha
admitido ou tido por existente fato não ocorrido.
2. "A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente
ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do
STF" (
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE
RESP 736650/MT,
ESPECIAL, DJe 1o/
).
9/2014
3. A data relevante para se aferir se o acórdão rescindendo é passível de rescisão, em
face do óbice da
é a data em que foi ele prolatado e não a do
Súmula 343/STF,
respectivo trânsito em julgado, que pode ter sido bastante posterior, em função de
recurso julgado insusceptível de conhecimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54878334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 12e1fc6e-b8b6-4705-91d6-35e88a0f12fb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 12e1fc6e-b8b6-4705-91d6-35e88a0f12fb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1903179 - PR(2020/0284203-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
ADVOGADOS
: NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - PR033844
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
JULIANA PIANOVSKI PACHECO - PR041944
RODRIGO DORINI - SC023426
DANIELLE CRISTINA RODRIGUES - PR044093
FABRICIO ZIR - RS050020
AGRAVADO
: PAULO MUNHOZ DA ROCHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: BEVERLY ANTUNES MUNHOZ DA ROCHA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: DENIZE MARIA MUNHOZ DA ROCHA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: RAQUEL MARIA MUNHOZ DA ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARINA MUNHOZ DA ROCHA BALZER
AGRAVADO
: SYLVIO LUIZ ZAN
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO TRIGO RONCAGLIO - PR007585
PAULO ROBERTO HOFFMANN - PR025786
EDUARDO RONCAGLIO GUERRA - PR036804
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESLIGAMENTO DA
ENTIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
PROFERIDO
QUANDO
HAVIA
DIVERGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N° 83/STJ.
1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido
pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha
admitido ou tido por existente fato não ocorrido.
2. "A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente
ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do
STF" (
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE
RESP 736650/MT,
ESPECIAL, DJe 1o/
).
9/2014
3. A data relevante para se aferir se o acórdão rescindendo é passível de rescisão, em
face do óbice da
é a data em que foi ele prolatado e não a do
Súmula 343/STF,
respectivo trânsito em julgado, que pode ter sido bastante posterior, em função de
recurso julgado insusceptível de conhecimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54491606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:47
Código de Controle do Documento: d6973789-b49b-4968-b327-c1e61c2bdbd4

Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social - Refer contra a decisão mediante a qual dei parcial provimento
ao recurso especial por ela interposto apenas para excluir a multa aplicada com base
no
§ 2o, do
por considerar, no mérito, não admissível ação
art. 1.026,
CPC/2015,
rescisória, quando o acórdão rescindendo estiver fundamentado em entendimento
jurisprudencial admissível à época de sua prolação e, ainda, que, quando fundada em
erro de fato, essa espécie de ação pressupõe que o acórdão rescindendo tenha
admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em qualquer dessas hipóteses, a ausência de controvérsia e
pronunciamento judicial em relação a ele, hipótese não configurada, no caso presente.
Insiste a embargante no argumento de que "o erro de fato que se argui nos
presentes autos, relativamente ao que estabelece a
diz respeito à
Súmula 289/STJ,
admissão de sua aplicabilidade à situação de complementação de aposentadoria
auferida pelo
da Entidade ora agravante, onde se presume como
participante/assistido
existente a restituição das contribuições pelo participante e o seu consequente
desligamento da Entidade Fechada de Previdência Complementar, quando, em
verdade, NÃO EXISTIU".
Acrescenta que não tem aplicação o enunciado da
sendo
Súmula 343/STF,
cabível a ação rescisória porque, no caso presente, o acórdão rescindendo, a despeito
de publicado antes da pacificação do tema em discussão, teve o trânsito em julgado
em data posterior.
Impugnação do embargado às fls. 1.830-1.838.
É o relatório.
VOTO
Conforme demonstrado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ
consolidou-se no sentido de que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe
que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou considerado
inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em qualquer dessas
hipóteses, a ausência de controvérsia e pronunciamento judicial em relação a ele.
No caso em exame, o entendimento adotado pelo julgado que se pretende
desconstituir, admissível à época de sua prolação, foi no sentido de que a aplicação de
correção monetária sobre a reserva de poupança, com a aplicação dos expurgos
inflacionários (
, tem incidência mesmo nas hipóteses em que o filiado
Súmula 289/STJ)
já aufere os benefícios complementares estipulados no contrato, sendo este, a
propósito, precisamente o tema submetido à apreciação judicial, contestado pela Refer
e examinado pelo acórdão rescindendo, como se observa nas seguintes passagens do
voto condutor do acórdão rescindendo que transcrevi em minha decisão e que ora
reproduzo (fls. 84-87):

Documento eletrônico VDA54491606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:47
Código de Controle do Documento: d6973789-b49b-4968-b327-c1e61c2bdbd4

O pedido deduzido na petição inicial deve ser julgado parcialmente
procedente, reconhecendo-se o direito à totalidade dos expurgos inflacionários
quanto ao Autor Sylvio Luiz Zan, ao passo que em relação ao Requerente Paulo
Munhoz da Rocha, não há que se falar em recebimento quanto ao mês de janeiro
de 1989.
Explico-me.
De acordo com a explanação feita pela Ré em sua contestação (fl. 37, segundo
parágrafo), "...o cálculo dos benefícios previdenciários, dentre os quais se
, era feito pelo
enquadram os benefícios recebidos atualmente pelos Autores
somatório dos últimos 12 (doze) salários de participação que antecederam a data
do início do benefício do participante, e, ulteriormente, procedia-se a divisão por
igual número de meses, ou seja, (12) doze meses, e desta média se subtraia o
valor pago pelo INSS, encontrando-se, assim, o valor da suplementação".
Este esclarecimento coaduna-se com os documentos acostados nas fls. 94 e 106,
de
os quais se referem ao cálculo inicial das aposentadorias suplementares
Paulo Munhoz da Rocha e de Sylvio Luiz Zan, respectivamente.
Pois bem.
Do exposto exsurgem duas situações jurídicas de feições distintas.
A primeira atinente ao Autor Sylvio Luiz Zan, já aposentado por ocasião da
ocorrência dos expurgos, tendo iniciado o recebimento do beneficio em
, conforme documento de fl. 107.
agosto de 1980
Para este, os valores por ele percebidos necessariamente deveriam ter sido
corrigidos de acordo com os expurgos inflacionários que lhes foram
posteriores, uma vez que a manutenção da aplicação de índice defasado na
época dos expurgos inflacionários gerou efeitos que não se limitaram àquele
determinado interstício; ao contrário, se projetaram nos subsequentes, pois
a perda aquisitiva da moeda que atingiu as parcelas em determinado mês
.
jamais foi reposta nos períodos seguintes
Importante, no contexto, estabelecer que a mera atualização da moeda não
representa acréscimo patrimonial, porém, a reposição das perdas inflacionárias.
Desta forma a correção não se qualifica enquanto um plus a ser ganho e sim um
minus que se evita. Cristalino, portanto, que a não recomposição do valor
monetário, nos casos em que tal medida se revele adequada, implicaria em
enriquecimento ilícito da parte em favor da qual se teria operado a erosão.
Deste modo, conforme consignado pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso
Especial n.
"Se realmente ocorreram os expurgos, e se seus efeitos
1106495/PR
estão sendo suportados até hoje pelos autores, deve ser ressalvado o recebimento
dos benefícios materiais de tais recálculos apenas à ocorrência de prescrição das
parcelas relativas ao período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação''.
No que tange a segunda situação englobando o Requerente Paulo Munhoz da
Rocha, cujo percebimento da aposentadoria complementar se deu em outubro de
1990, ou seja, dentro de período nos quais vigentes os expurgos, a solução a ser
dada é outra.
, somente são devidos os expurgos que efetivamente contribuíram para a
In casu
formação da base de cálculo do pensionamento auferido por este Autor.
Nesse contexto, como o termo inicial de recebimento da aposentadoria
(fl.
complementar deste Recorrente ocorreu em outubro de 1990
95), ele
possui direito aos expurgos desde outubro de 1989, razão pela qual o método
adotado para o cálculo do seu benefício (fl. 37 e 94) implica no afastamento do
pedido quanto ao índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois
centésimos por cento) relativo ao mês de janeiro de 1989.
Documento eletrônico VDA54491606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:47
Código de Controle do Documento: d6973789-b49b-4968-b327-c1e61c2bdbd4

Ressalto que nos cálculos de liquidação deverá ser obedecida a atualização mês a
mês haja vista a necessidade de obtenção da média salarial real a qual deve ser o
parâmetro para o valor da pensão auferida, evitando-se locupletamento de
qualquer das partes.
No mais tenho pela correção monetária pelo INPC no que couber à atualização
monetária das parcelas mensais, ressalvada a aplicação dos expurgos. Quanto
aos juros moratórios, sendo a relação de previdência privada, tenho pelo patamar
de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula n. 204 do Superior Tribunal
de Justiça.
Em relação ao argumento da Apelada de que o pagamento do beneficio deve
,
observar as disposições estatutárias, não há como acolher tal irresignação
porquanto vigora o entendimento uníssono nesta Câmara e no Tribunal da
Cidadania de que a correção das parcelas deve ser plena, ou seja, aplicando-se o
índice que melhor recomponha a efetiva desvalorização da moeda, leia-se (PC,
Requerentes, em consonância com a Súmula Justiça.
Em relação ao tema de fundo, registrei na decisão agravada que a Segunda
Seção, ao examinar o ARESP
em julgamento concluído no dia
504.022-/SC,
10.9.2014, a ela afetado com a finalidade de pacificar a orientação do STJ sobre o
tema, firmou o entendimento de que a incidência de correção monetária em reserva de
poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, nos temos da
restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se definitivamente
Súmula 289/STJ,
da entidade fechada de previdência privada, não se aplicando aos casos em que o
filiado já aufere os benefícios complementares estipulados no contrato.
Ocorre que o acórdão rescindendo foi proferido muito antes
desse julgamento, em 31.1.2012 (fl. 92), motivo pelo qual ressaltei que tem aplicação a
orientação da Corte Especial deste Tribunal, que, no julgamento doREsp 736.650/MT
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira DJ
, determinou que
1/9/2014)
não é
admissível a ação rescisória, quando o acórdão rescindendo estiver fundamentado em
entendimento jurisprudencial admissível à época de sua prolação, visto que não se
vislumbra, nesses casos, violação frontal e direta a literal dispositivo de lei ou
interpretação teratológica.
Acrescentei, ainda, que, mais recentemente, a Corte Especial ratificou essa
orientação, ao examinar o
(Relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp 397326/MG
26.10.2016) e, também, no seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO
CABIMENTO.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. SÚMULA 343/STF. TEMA 136/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA
SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 590.809
não cabe ação rescisória quando o julgado
RG/RS,
estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à
época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior
superação do precedente.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54491606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:47
Código de Controle do Documento: d6973789-b49b-4968-b327-c1e61c2bdbd4

(AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No
5849 - RS, Relatora Maria Thereza de Assis Moura, DJ 2.9.2019)
Anoto que a pretensão da ora agravante de afastar a aplicação do
enunciado da
sob a alegação de que o acórdão rescindendo, a
Súmula 343/STF,
despeito de publicado antes da pacificação do tema em discussão, transitou em
julgado em data posterior, contraria a consolidada orientação do STJ no sentido de que
a data relevante para se aferir se o acórdão rescindendo é passível de rescisão, em
face do óbice da
é o dia em foi ele prolatado e não o do respectivo
Súmula 343/STF,
trânsito em julgado, que pode ter sido bastante posterior, em função de recurso julgado
insusceptível de conhecimento.
Nesse sentido, entre muitas outras, cito as seguinte ementas:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO
À ÉPOCA. ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI.
AFASTAMENTO.

JURISPRUDÊNCIA
ATUAL.

SÚMULA
No
343/STF.
SÚMULA No 168/STJ.
1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação
rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A
pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à
prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula no 343/STF.
Precedentes.
2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para
efeito de incidência da
é o da publicação da decisão
Súmula no 343/STF,
.
rescindenda, não do seu trânsito em julgado
3. É possível, com base na
inadmitir embargos de divergência
Súmula no 168/STJ,
quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido
do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas
EARESP 1.950.368/RS,
Bôas Cueva ,DJ 10.10.2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO.
MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL.
AUXÍLIO
CESTA
ALIMENTAÇÃO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME À
JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os embargos de divergência "[têm] por finalidade uniformizar a jurisprudência do
próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações
fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação
aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do
decisum" (AgInt nos
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
EREsp 1.322.449/RJ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
15/8/2018,
28/8/2018)
2. "Não é cabível ação rescisória fundada no
incisos V e IX, ambos do
art. 485,
em decorrência de alteração jurisprudencial posterior, quanto à
CPC/1973,
inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de
complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência privada" (AgInt
nos EDcl no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.745.942/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
4/6/2019,
11/6/2019)
Documento eletrônico VDA54491606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:47
Código de Controle do Documento: d6973789-b49b-4968-b327-c1e61c2bdbd4

3. "Nesse contexto, para fins da incidência da Súmula n. 343/STF, o momento a
ser considerado como de pacificação jurisprudencial é aquele em que
[...]. Assim sendo, considerando que, no caso, a
proferida a decisão rescindenda
alteração do posicionamento jurisprudencial a respeito do tema controvertido -
impossibilidade da inclusão do auxílio cesta-alimentação na complementação de
aposentadoria - foi posterior à manifestação judicial que se pretende modificar, não
é viável o manejo da rescisória" (AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.404.784/RS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
5/5/2020,
.
8/5/2020)
4. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n. 168 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Segunda Seção, Relator Ministro Antonio Carlos
EARESP 1.362.234/RS,
Ferreira, DJ 1.12.2020)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:47
Código de Controle do Documento: d6973789-b49b-4968-b327-c1e61c2bdbd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.903.179 / PR
Número Registro: 2020/0284203-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058495120088160001 00311098420188160000 157108 15712008 17477055 311098420188160000
58495120088160001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
ADVOGADOS
: NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - PR033844
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
JULIANA PIANOVSKI PACHECO - PR041944
RODRIGO DORINI - SC023426
DANIELLE CRISTINA RODRIGUES - PR044093
FABRICIO ZIR - RS050020
RECORRIDO
: PAULO MUNHOZ DA ROCHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: BEVERLY ANTUNES MUNHOZ DA ROCHA - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: DENIZE MARIA MUNHOZ DA ROCHA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: RAQUEL MARIA MUNHOZ DA ROCHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARINA MUNHOZ DA ROCHA BALZER
RECORRIDO
: SYLVIO LUIZ ZAN
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO TRIGO RONCAGLIO - PR007585
Documento eletrônico VDA54847056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:53
Código de Controle do Documento: 3b33ef68-d84b-403d-a81b-5418858afdd9

PAULO ROBERTO HOFFMANN - PR025786
EDUARDO RONCAGLIO GUERRA - PR036804
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
ADVOGADOS : NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - PR033844
JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - PR056519
JULIANA PIANOVSKI PACHECO - PR041944
RODRIGO DORINI - SC023426
DANIELLE CRISTINA RODRIGUES - PR044093
FABRICIO ZIR - RS050020
AGRAVADO
: PAULO MUNHOZ DA ROCHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: BEVERLY ANTUNES MUNHOZ DA ROCHA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: DENIZE MARIA MUNHOZ DA ROCHA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: RAQUEL MARIA MUNHOZ DA ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARINA MUNHOZ DA ROCHA BALZER
AGRAVADO
: SYLVIO LUIZ ZAN
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO TRIGO RONCAGLIO - PR007585
PAULO ROBERTO HOFFMANN - PR025786
EDUARDO RONCAGLIO GUERRA - PR036804
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:53
Código de Controle do Documento: 3b33ef68-d84b-403d-a81b-5418858afdd9